Tribunal: TJBA
Processo: 0006056-31.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006056-31.2011.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE

APELADO: ARENILSON FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente. O apelante alega nulidade da extinção, defendendo a suspensão do feito e argumentando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, além de sustentar a ausência de contraditório e decisão surpresa.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a extinção do processo por abandono da causa foi válida diante da inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal, e se houve violação ao contraditório, à razoabilidade e à proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa prescinde de requerimento do réu quando este não integra a relação processual, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Restou comprovado que o exequente foi pessoalmente intimado a se manifestar, permanecendo inerte, o que caracteriza abandono da causa.

Não houve cerceamento de defesa nem “decisão surpresa”, pois a extinção foi precedida de intimação regular.

A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não é automática e depende de requerimento e diligência eficaz, inexistentes no caso.

A invocação de princípios genéricos não elide a aplicação da norma expressa, especialmente diante da comprovada omissão processual da parte.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO Nº
0006056-31.2011.8.5.0137
8
, de Jacobina, em que figuram, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
ARENILSON FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
.

Salvador,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora